Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REDUÇÃO DE JORNADA LABORAL. LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS. PROVA PERICIAL JUDICIAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE 50%. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconhece o direito da servidora a redução de sua jornada semanal de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, em razão de sua condição de pessoa com deficiência
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública tem direito à redução da jornada de trabalho para vinte (20) horas semanais sem compensação ou prejuízo remuneratório, com fundamento em deficiência comprovada por perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar no 840/2011 autoriza a concessão de horário especial ao servidor com deficiência, mediante redução de até 50% da jornada, condicionada à comprovação por junta médica oficial. O Decreto no 34.023/2012 exige demonstração de incompatibilidade entre o tratamento e o horário de trabalho.
4. A documentação constante dos autos comprova deficiência física permanente, decorrente de sequela neurológica, reconhecida também pela Junta Médica Oficial do Distrito Federal, que concede redução de 25% da carga horária semanal.
5. A perícia judicial realizada no processo constata que a redução administrativa não atende às limitações funcionais da servidora. O laudo indica quadro clínico de fibromialgia/mialgia crônica, fadiga persistente e hipersensibilidade, e recomenda redução de 50% como necessária para preservar sua capacidade laborativa e permitir tratamento contínuo.
6. A necessidade de reorganização da jornada decorre de laudos médicos que descrevem acompanhamento multiprofissional, atividades terapêuticas regulares e procedimentos intervencionistas, de modo que a manutenção de jornadas longas ou concentradas compromete a saúde da servidora.
7. A atuação judicial não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita ao controle de legalidade do ato administrativo. Constatados os requisitos legais e a necessidade técnica comprovada, a intervenção jurisdicional é legítima.
8. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirma a possibilidade de ajuste de jornada em situações análogas, com base em perícia judicial que demonstre risco ou incompatibilidade com condições de saúde.
9. Diante da prova técnica conclusiva, mantém-se a sentença que reconhece a necessidade de redução da jornada para 20 horas semanais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
11. Tese de julgamento: ­­
“A redução de jornada para servidor com deficiência é devida quando comprovada a necessidade da medida para garantir tratamento e preservar a capacidade laborativa.”
“O controle judicial de legalidade não caracteriza ingerência indevida na gestão administrativa quando presentes os requisitos legais para concessão de horário especial.”

Dispositivos legais relevantes citados
Lei Complementar no 840/2011, art. 61.
Decreto Distrital no 34.023/2012.
CPC, art. 85, §11.